Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INIVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENÇÃO DE CONTRATAR EMPRESTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer dos documentos de ID 29772667 a 29772679, visto que não se tratam de documentos novos.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado, o condenou na obrigação de cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, efetuados diretamente nos vencimentos recebidos pela parte autora; e, no pagamento dos valores descontados deduzido da quantia referente a transferência realizada pelo banco.
3. Nas razões do recurso, suscita preliminar de relativização dos efeitos da revelia decretada pelo juízo, ante a não apresentação de contestação, posto que a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e, por isso, não implica, obrigatoriamente, a procedência do pedido. Aduz que “é de extrema relevância ressaltar que a revelia produz uma presunção relativa de veracidade dos fatos apontados pelo autor, de modo que é plenamente admissível a produção de provas desconstitutivas do pretenso direito autoral pelo réu revel”.
4. No mérito, sustenta contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; ausência de quitação do débito; crédito concedido; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de dano material e má-fé. Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”. Ressalta que não há se falar em vício de consentimento, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
5. Com efeito, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise. Preliminar de relativização dos efeitos da revelia afastada.
6. O réu/recorrente é revel, pois, a despeito de devidamente citado e intimado, não apresentou contestação.
7. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.
9. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
10. Nesse trilhar, o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, motivo pelo qual deve se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial.
11. No caso em apreço, o réu se limita a alegar questões fáticas e argumentos não aduzidos no momento oportuno. Ocorre que essas teses agora lançadas nas razões do recurso consubstanciam evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecem conhecimento.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
13. O contrato de cartão de crédito consignado, a despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Logo, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
14. Trata-se de modalidade de empréstimo extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
15. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
16. O réu sustenta a legalidade do negócio, mas não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo com pagamento descontado diretamente no contracheque que o autor acreditava contratar, como dito na petição inicial.
17. No caso, restou comprovado, a partir da incidência dos efeitos da revelia e dos documentos apresentados, a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
18. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença.
19. Sobre o assunto: “(...) 3. Contraria o CDC o contrato de mútuo bancário que, sob o pretexto de conceder cartão de crédito, promove financiamento direto e institui um devedor cativo, sem termo para cumprimento de sua obrigação e sem limite temporal para o pagamento dos juros remuneratórios. 4. Presentes a violação ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. 5. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Acórdão 1275688, 07389969020198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
20. Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que o réu não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
21. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de relativização da revelia rejeitada. Improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.